Tribunal: TJPA
Processo: 0814770-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814770-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: MOISES RAMOS CORDEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM MOTIVOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva, em razão de suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), resistência (art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP), após discussão com agentes de trânsito.

A decisão de conversão da prisão em flagrante para preventiva fundou-se em elementos genéricos, como a gravidade abstrata dos delitos e alegado clamor público. Não foi realizada audiência de custódia, sob justificativa de ausência de membros do MP e da Defensoria durante o plantão.

Liminar deferida em plantão, substituindo a prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de primeiro grau não demonstrou concretamente a necessidade da prisão preventiva, limitando-se à menção à gravidade genérica dos delitos e à possibilidade abstrata de prejuízo à investigação.

6. O paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não havendo indícios de periculosidade concreta que justifiquem a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de habeas corpus conhecida e concedida, com a consequente revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas.

“Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV e LXVIII; CPP, arts. 310, II; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 669176/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 17/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ
E CONCEDER, EM DEFINITIVO A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo Advogado Santino Sirotheau Correa Junior, em favor de
MOISES RAMOS CORDEIRO DA SILVA
, com fundamento no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, c/c os artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de julho de 2025, acusado de lesão corporal (art. 129, CP), dano qualificado (art. 163, § único, I, CP), resistência (art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP), após discussão com agentes de trânsito que apreenderiam seu veículo. O flagrante foi convertido em prisão preventiva no dia seguinte.

Aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos genéricos, relacionados à gravidade abstrata do crime, clamor público e em presunções. Assinala que não foi realizada audiência de custódia, sob justificativa de falta de promotor e defensor no plantão, em afronta à Resolução 213/2015 do CNJ.

Ao final, pugna o impetrante pela concessão liminar da ordem para revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares, eventualmente com arbitramento de fiança, sustentando a inexistência de
periculum libertatis
e a desnecessidade da segregação cautelar, enfatizando que o paciente é primário, de bons antecedentes e sem periculosidade concreta.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos em plantão, o Exmo. Des. Rômulo Nunes, em decisão de ID 28586289,
deferiu a liminar requerida
.

Em Id. 28586289 solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 28714133).

Em parecer (Id. 29484482), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
concessão definitiva da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Em análise dos autos, a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi realizada nos seguintes termos (Num. 28497388):

Apesar das inovações trazidas pela Lei n° 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, a fim de que não prejudique a investigação policial.

Ademais, o crime imputado ao flagranteado é de grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Dispõe o art. 312, o CPP que: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

Há prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti), pelas informações trazidas na peça flagrancial, sobretudo, pela prova testemunhal e pelo fotografias e vídeos das agressões (id 148697030 e ss), pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312, 313, I e 310, II do CPP) e, entendendo, por ora, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor do réu MOISES RAMOS CORDEIRO DA SILVA.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, porém, no caso em apreço o magistrado se limitou a falar do risco abstrato de prejuízo à investigação e a reprovabilidade dos fatos, sem demonstrar, ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento acerca da necessidade da prisão.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal uma vez que não demonstra a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa.

Ademais, o paciente não ostenta antecedentes criminais, é tecnicamente primário e com residência no distrito da culpa, razão pela qual tenho por acompanhar a decisão proferida pelo plantonista que assim se manifestou quando da concessão da liminar, verbis:

“Como se vê, o constrangimento ilegal é flagrante, pois, em nenhum momento, o juízo a quo demonstrou por quais motivos a prisão preventiva se faz necessária, seja do ponto de vista da ordem pública, ou para garantia da instrução processual ou futura aplicação da lei penal. Registre-se, ainda, que os crimes pelos quais o paciente foi preso, a exceção do dano qualificado, são de menor potencial ofensivo e todos são punidos com detenção, demonstrando que houve
excesso na decretação da custódia.

Por isso, é mister substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP, com exceção da fiança, quais sejam, o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (inc. I), de se ausentar da comarca sem autorização judicial (inc. IV) e o monitoramento eletrônico (inc. IX), como forma de garantir a futura aplicação da lei penal, pois impedem que o paciente se evada para local incerto e não sabido; a proibição de contato com as testemunhas do fato (inc. III), providência que impede o paciente de tumultuar a instrução processual. Outrossim, as referidas cautelares devem ser fiscalizadas pelo juízo de 1º Grau.

Ante o exposto, CONCEDO a LIMINAR requerida, devendo a Secretaria expedir, em favor do paciente, ALVARÁ DE SOLTURA se por al não estiver preso, no qual devem constar as medidas cautelares dos incs. I, III, IV e IX, do art. 319 do CPP, que serão fiscalizadas pelo Juízo de 1º Grau.”

No mesmo sentido é o entendimento do E. STJ, vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de
fundamentação
concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade
genérica
e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).

Pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO, EM DEFINITIVO, A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
pelo Desembargador Rômulo Nunes, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos autos do processo nº 0814045-96.2025.8.14.0401, e ressalvando a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025